Tribunal: TJBA
Processo: 8058570-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058570-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ZELIER LACERDA PINTO SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PJ05

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). SERVIDORES INATIVOS. PARIDADE. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Com., Faz. Pub. e Acid. Trabalho da Comarca de Valença/Ba
, nos autos da
Execução Individual de Obrigação de Fazer de Ordem Mandamental Coletiva nº 8003602-34.2025.8.05.0271
. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estatal, determinando a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos da parte exequente, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico ou subsídio, conforme determinado no título judicial coletivo formado no Mandado de Segurança nº 8019104-26.2020.8.05.0000.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da compatibilidade entre a percepção da GEAC e o regime remuneratório de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012.

3. Analisa-se a base de cálculo da referida gratificação e sua relação com o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, bem como a alegação de excesso de execução.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade, suscitada em contrarrazões, deve ser rejeitada, porquanto as razões recursais, embora reiterem argumentos da defesa, impugnam os fundamentos da decisão recorrida.

5. O título executivo judicial transitado em julgado, oriundo do Mandado de Segurança Coletivo, afastou expressamente a alegação de incompatibilidade ou
bis in idem
entre a GEAC e o regime de subsídio, reconhecendo o direito à paridade e à percepção da vantagem pelos inativos que não a tiveram incorporada administrativamente.

6. A pretensão do Agravante de vedar a cumulação da GEAC com o subsídio ou de incluí-la no cálculo para atingimento do Piso Nacional configura tentativa de rediscutir o mérito da ação de conhecimento, o que é vedado pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil.

7. A decisão agravada observou estritamente os limites do título exequendo ao determinar a incidência do percentual de 31,18% sobre o vencimento básico ou subsídio, sendo que a adequação ao Piso Nacional constitui parâmetro para a base de cálculo (vencimento), sobre a qual incidirá a vantagem, e não o inverso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida.

Tese de julgamento: "1. É vedada, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matérias acobertadas pela coisa julgada material, inclusive aquelas relativas à compatibilidade entre gratificações e o regime de subsídio, quando expressamente decididas na fase de conhecimento. 2. A implementação de vantagem concedida em título judicial deve observar estritamente os parâmetros definidos na decisão exequenda, incidindo o percentual arbitrado sobre a base de cálculo reconhecida, respeitado o piso salarial nacional como vencimento básico."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8058570-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA

e como agravado
ZELIER LACERDA PINTO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA